Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de candidata em concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, visando anular a retificação do edital quanto ao teste de corrida. A embargante alega omissão do julgado sobre a ausência de motivação do ato administrativo e aponta fato superveniente: sua posterior aprovação no curso de formação, como fundamento para modificar o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da motivação do ato administrativo que alterou o edital do concurso; e (ii) estabelecer se a alegada aprovação da candidata no curso de formação configura fato superveniente apto a justificar a modificação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a legalidade e motivação do ato administrativo, afirmando que a retificação do edital se baseou em critérios técnicos e em parâmetros adotados em certames anteriores, inexistindo omissão quanto à análise dos requisitos legais do ato.
4. A alegação de fato superveniente (aprovação no curso de formação) não altera a conclusão do julgamento, pois essa aprovação decorreu de decisão liminar e não supre o não atingimento do índice mínimo no teste de corrida, cuja exigência era prevista no edital.
5. Considerar fato posterior como justificativa para modificar resultado de etapa anterior do certame violaria o princípio da isonomia entre os candidatos.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem ao simples prequestionamento, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
(wi)